Tribunal: TJPA
Processo: 0811295-97.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811295-97.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA DE NAZARE CALIXTO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. ASTREINTES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão interlocutória proferida em Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento), movida por MARIA DE NAZARÉ CALIXTO DE SOUZA, servidora pública. A decisão agravada limitou os descontos relativos a empréstimos consignados e cartão de crédito ao teto de 30% dos rendimentos líquidos da autora, fixando multa diária de R$ 300,00 em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a limitação global de 30% para descontos decorrentes de empréstimos consignados e cartão de crédito consignado, à luz da legislação e do superendividamento; (ii) estabelecer se o valor da multa diária fixada pela decisão agravada mostra-se proporcional e adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso a Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que altera o Código de Defesa do Consumidor para incluir a proteção ao mínimo existencial como direito básico do consumidor, especialmente em casos de superendividamento comprovado.

O somatório dos descontos compromete parcela significativa da renda da agravada, prejudicando sua subsistência digna, o que legitima a intervenção judicial para preservar o mínimo existencial.

A jurisprudência do STJ autoriza o limite global de 35% dos rendimentos líquidos, sendo 30% para empréstimos consignados e 5% exclusivos para cartão de crédito consignado (RMC), o que respeita a divisão legal da margem consignável sem suprimir direitos legalmente reconhecidos às instituições financeiras.

A limitação global a 30% determinada na origem desconsidera a margem adicional legalmente prevista para cartão de crédito, contrariando o entendimento consolidado e o equilíbrio contratual.

A multa diária de R$ 300,00 mostra-se desproporcional, podendo acarretar enriquecimento indevido; sua redução para R$ 100,00 atende ao princípio da razoabilidade e mantém a eficácia coercitiva da medida judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É admissível a limitação de descontos em folha de pagamento até o teto global de 35% dos rendimentos líquidos, sendo 30% para empréstimos consignados e 5% para cartão de crédito consignado (RMC).

A redução da multa cominatória diária deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, visando compelir o cumprimento da ordem judicial sem ensejar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, XII; Lei nº 14.181/2021; analogia à Lei nº 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1845688/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 27.04.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO BMG S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)
nº 0809192-33.2024.8.14.0028, movida por
MARIA DE NAZARE CALIXTO DE SOUZA
.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar que os descontos realizados pelas instituições financeiras rés, a título de empréstimos consignados e cartão de crédito, limitem-se a
30% (trinta por cento)
dos rendimentos líquidos da autora, sob pena de multa diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais, o Banco Agravante sustenta, em síntese, a legalidade das contratações e a impossibilidade de limitação global em 30%, argumentando que a legislação de regência prevê uma margem consignável específica e exclusiva de
5% (cinco por cento)
para o Cartão de Crédito Consignado (RMC), além dos 30% destinados aos empréstimos convencionais. Aduz que a decisão recorrida, ao englobar ambas as modalidades no teto de 30%, viola o princípio da autonomia da vontade e a legislação aplicável. Insurge-se, ainda, contra o valor da multa diária, qualificando-o como excessivo.

Foi indeferido o efeito suspensivo, mantendo-se a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito por este Colegiado.

Contrarrazões não apresentadas, a despeito da regular intimação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o preparo, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de limitação dos descontos consignados em folha de pagamento da Agravada, servidora pública, e ao percentual aplicável diante da alegação de superendividamento e da existência de descontos relativos a Cartão de Crédito Consignado (RMC).

De proêmio, impende destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, especificamente, da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que alterou o CDC para instituir mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, erigindo a proteção do
mínimo existencial
à categoria de direito básico do consumidor (art. 6º, XII, do CDC).

No caso em tela, a Agravada é servidora pública e demonstrou que o somatório dos descontos mensais compromete parcela significativa de sua remuneração, afetando sua subsistência digna, agravada por despesas de saúde devidamente comprovadas nos autos de origem.

O Juízo de piso, visando resguardar a dignidade da devedora, limitou a totalidade dos descontos a 30% da renda líquida. Todavia, assiste parcial razão ao Agravante no que tange à distinção das margens.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, bem como a legislação aplicável aos servidores públicos (por analogia à Lei nº 10.820/2003 e normativas locais), consolidou o entendimento de que a margem consignável é dividida em duas faixas:

30% (trinta por cento)
para empréstimos consignados convencionais;

5% (cinco por cento)
exclusivos para amortização de despesas ou saques de cartão de crédito consignado (RMC).

Nesse sentido, a limitação global a 30% determinada na origem acaba por suprimir a margem legalmente autorizada para o cartão de crédito, o que não se coaduna com o equilíbrio contratual buscado, mesmo em cenários de repactuação de dívidas. O entendimento majoritário desta Corte de Justiça caminha para autorizar a constrição até o limite total de
35% (trinta e cinco por cento)
, preservando-se, assim, 65% da renda líquida para o sustento do servidor, percentual este considerado razoável para a manutenção do mínimo existencial.

Cito precedente:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE DE ACRÉSCIMO DE 5% (CINCO POR CENTO) RELATIVO AO CARTÃO DE CRÉDITO.
TOTAL DE 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO).
[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os descontos de empréstimos na folha de pagamento do servidor público devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração, tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e o princípio da razoabilidade. 2.
É possível o acréscimo de 5% (cinco por cento) à margem consignável, destinado exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito
." (STJ - AgInt no REsp: 1845688 RS 2019/0324838-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/04/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA).

Portanto, a decisão merece reforma parcial para ampliar o teto de descontos para 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida da Agravada, englobando neste percentual tanto os empréstimos quanto a reserva de margem de cartão de crédito (RMC). Qualquer desconto que exceda esse patamar global deve ser suspenso ou adequado.

O Agravante postula a revisão da multa diária fixada em R$ 300,00, alegando desproporcionalidade.

As
astreintes
têm natureza coercitiva e não indenizatória, visando compelir o cumprimento da ordem judicial. Entretanto, seu valor não pode ensejar enriquecimento sem causa da parte adversa.

Considerando a natureza da obrigação (fazer/não fazer consistente na limitação de descontos) e o porte econômico das partes, entendo que o valor de R$ 300,00/dia se mostra elevado para o caso concreto.

A fixação em
R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento
revela-se mais adequada e proporcional, mantendo-se o teto global fixado na origem, suficiente para desestimular a inércia do Banco sem onerar excessivamente a relação processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão interlocutória para:

Majorar o limite de descontos
em folha de pagamento da Agravada para
35% (trinta e cinco por cento)
de seus rendimentos líquidos (sendo 30% para empréstimos e 5% para cartão de crédito consignado);

Reduzir a multa diária
(
astreintes
) para o valor de
R$ 100,00 (cem reais)
, mantidas as demais cominações da decisão agravada, inclusive o teto da multa.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/02/2026